Tribunal: STF
Processo: Rcl 40671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Federal da 3ª Região (nos autos nº 0003607-60.2019.4.03.6329), na qual, reconhecendo coisa julgada, julgou extinta, sem resolução do mérito, ação movida para substituição do índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    2. Na presente reclamação, a autora sustenta a ausência de coisa julgada, sob alegação de que a causa de pedir formulada nos autos nº 0003607-60.2019.4.03.632 é diversa da apresentada nos autos nº 0001369- 44.2014.4.03.6329. Alega, assim, que a decisão reclamada, ao determinar a extinção da ação, desrespeitou à decisão por mim proferida na ADI nº 5.090, decisão esta que determinou a suspensão do trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    5. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015).
    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de coisa julgada, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Confira-se o teor do ato reclamado: 
    “Trata-se de ação ajuizada em face da CEF objetivando a correção do saldo do FGTS pelo INPC ou pelo IPCA. 
    De acordo com o termo de prevenção gerado eletronicamente, a parte autora ajuizou a ação nº 0001369-44.2014.4.03.6329 deduzindo idêntica pretensão. Referido processo teve o pedido julgado improcedente, com trânsito em jugado. 
    No presente caso verifica-se, então, a coisa julgada, uma vez que as duas ações envolvem as mesmas partes e possuem a mesma causa de pedir em relação ao mesmo objeto o que enseja, portanto, a extinção deste feito, sem exame do mérito. 
    (...)
    Por fim, de acordo com o disposto no artigo 337, §5º, do novo Código de Processo Civil, cabe ao Juiz o reconhecimento de ofício da coisa julgada e mesmo antes de determinada a citação, por se tratar de matéria de ordem pública. 
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    Cientifiquem-se as partes de que, caso pretendam recorrer, seu prazo é de 10 ( dez) dias, mediante representação por advogado. Publique-se. 
    Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema”. 
    8. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.
    9. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator